Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736280-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AgIntCiv - Agravo Interno Agravantes: Maria Cristina Atalla Barletta Adalberto Correa de Souza Filho Aristeu Xavier Sobrinho Antonio Alves Pinheiro Antonio Cruz Guedes Antonio Neves Neto Maria de Lourdes Sousa Morais Marcelo Correa Barros Rosane Maria Stevanato Rocha Agravado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do agravo interno (Id. 33991285), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. e 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator